Tribunal: TJDFT
Processo: 0000265-22.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. COVID-19. DIGITALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO PARA ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo para declarar prescrição nas ações executivas corresponde ao mesmo previsto na legislação para exercer a pretensão do direito material, conforme Súmula 150 do STJ e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
2. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
3. Para evitar a prescrição intercorrente é necessário realizar atividades que comprovem o interesse do credor na cobrança do débito, não sendo permitida a prorrogação indefinida do prazo prescricional com base em medidas sem eficácia.
4. A Lei n. 14.010/2020 criou regras de eficácia temporária em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID-19, estabelecendo, no art. 3o, a suspensão da fluição dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor (12/06/202), até a data de 30/10/2020, ensejando a prorrogação do prazo prescricional das pretensões executivas em curso por 140 dias.
5. A configuração da prescrição intercorrente não deve ser obstada em razão do prazo em que o processo estava sobrestado para fins de sua digitalização e migração de físico para eletrônico, uma vez que o Apelante não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da digitalização. Ademais, inexiste previsão legal de suspensão do prazo prescricional durante o período de digitalização.
6. O art. 921, § 5o, do CPC estabelece que, reconhecida a prescrição intercorrente no curso da execução, o processo será extinto sem ônus para as partes.
7. Recurso conhecido e desprovido.